Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722850-09.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. APELADO: FERNANDA CARVALHO FURTADO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 13 de maio de 2024 14:35:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador